Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DESPACHO O agravado apresentou contrarrazões acompanhada de documentos. Em observância aos primados da ampla defesa e de contraditório, faculto ao recorrente se manifestar acerca dos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403